Tribunal: TCU
Processo: 016.513/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator: 9.1. registrar com ressalva o ato de pensão civil emitido em favor da Sra. Genoveva Moreschi, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social de que a Sra. Genoveva Moreschi acumula benefício de pensão do RPPS (Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS) com benefício do Regime Geral de Previdência Social para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da citada EC 103/2019; 9.3. dar ciência ao Comando do Exército de que a Sra. Genoveva Moreschi acumula benefício de pensão do RPPS (Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS) com benefício do Comando do Exército para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da citada EC 103/2019; 9.4. informar o teor desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; e 9.5. arquivar o presente processo.